Tribunal: TJPA
Processo: 0819773-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819773-11.2017.8.14.0301

APELANTE: LARISSA JUCA PEREIRA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0819773-11.2017.8.14.0.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: LARISSA JUCÁ PEREIRA.

ADVOGADO: PEDRO PAULO RAMOS BATISTA OAB/PA N. 28.708.

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO – OAB/PA N. 20.103.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a validade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) no valor de R$ 6.405,90, realizada por concessionária de energia elétrica. O agravante pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva parcial ou, subsidiariamente, a extinção da CNR por alegado erro de cálculo decorrente de falha técnica no medidor, ou ainda a redução do valor para R$ 2.250,00, com base na média mensal de R$ 450,00 utilizada para consignação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica observou adequadamente o procedimento administrativo prévio estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010 para a constituição válida do débito decorrente de Consumo Não Registrado (CNR), conforme as teses fixadas no IRDR nº 4 do Tribunal de Justiça do Pará.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso as teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA, que estabelecem a obrigatoriedade de procedimento administrativo prévio com observância do contraditório e ampla defesa para validade da cobrança de CNR, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. Restou comprovada documentalmente a regular realização do procedimento administrativo prévio pela concessionária, incluindo a elaboração de relatório de avaliação técnica e apresentação do histórico de consumo da unidade, em conformidade com o art. 129, §1º, incisos III e IV da referida resolução.

5. A fiscalização e comprovação do desvio no medidor atenderam integralmente aos dispositivos da Resolução ANEEL nº 414/2010, legitimando a constituição do débito relativo ao consumo não registrado.

6. As teses do IRDR nº 4 foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, confirmando a aplicabilidade dos procedimentos estabelecidos para a validade da cobrança de CNR.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A validade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica depende da observância rigorosa do procedimento administrativo prévio estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. Comprovada a regular constituição do débito de CNR mediante procedimento administrativo adequado, torna-se legítima a cobrança respectiva."

Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, §1º, incisos III e IV, 130 e 133; CPC, art. 985, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; TJPA, IRDR nº 4; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tese nº 699).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0819773-11.2017.8.14.0.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LARISSA JUCÁ PEREIRA.

ADVOGADO:
PEDRO PAULO RAMOS BATISTA OAB/PA N. 28.708.

APELADO:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADOS:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO – OAB/PA N. 20.103.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LARISSA JUCÁ PEREIRA
contra a decisão monocrática deste relator
Id. 13633285 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença apelada em todos seus termos.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecer a ilegitimidade passiva parcial, e consequentemente eximir a responsabilidade da Agravante de auferir o débito da fatura de R$ R$ 6.405,90 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos) oriunda do Consumo Não Registrado – CNR faturado pela Agravada.

Sustenta que em caso de não acolhimento, que seja apreciado e provido, a fim de extinguir a CNR por erro de cálculo proveniente de falha técnica no medidor de energia, ou, alternativamente, que a CNR seja consubstanciada, levando em consideração a média de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais por mês), valor que fora utilizado para fins de consignação da conta de energia até o proferimento da sentença, totalizando o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 14434797
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a validade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) no valor de R$ 6.405,90, realizada por concessionária de energia elétrica. O agravante pleiteia o reconhecimento de ilegitimidade passiva parcial ou, subsidiariamente, a extinção da CNR por alegado erro de cálculo decorrente de falha técnica no medidor, ou ainda a redução do valor para R$ 2.250,00, com base na média mensal de R$ 450,00 utilizada para consignação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica observou adequadamente o procedimento administrativo prévio estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010 para a constituição válida do débito decorrente de Consumo Não Registrado (CNR), conforme as teses fixadas no IRDR nº 4 do Tribunal de Justiça do Pará.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso as teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA, que estabelecem a obrigatoriedade de procedimento administrativo prévio com observância do contraditório e ampla defesa para validade da cobrança de CNR, conforme arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4. Restou comprovada documentalmente a regular realização do procedimento administrativo prévio pela concessionária, incluindo a elaboração de relatório de avaliação técnica e apresentação do histórico de consumo da unidade, em conformidade com o art. 129, §1º, incisos III e IV da referida resolução.

5. A fiscalização e comprovação do desvio no medidor atenderam integralmente aos dispositivos da Resolução ANEEL nº 414/2010, legitimando a constituição do débito relativo ao consumo não registrado.

6. As teses do IRDR nº 4 foram mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, confirmando a aplicabilidade dos procedimentos estabelecidos para a validade da cobrança de CNR.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A validade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica depende da observância rigorosa do procedimento administrativo prévio estabelecido na Resolução ANEEL nº 414/2010, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. Comprovada a regular constituição do débito de CNR mediante procedimento administrativo adequado, torna-se legítima a cobrança respectiva."

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, §1º, incisos III e IV, 130 e 133; CPC, art. 985, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; TJPA, IRDR nº 4; STJ, REsp 1.412.433/RS (Tese nº 699).

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

13633285 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, para
reconhecer a ilegitimidade passiva parcial, e consequentemente eximir a responsabilidade da Agravante de auferir o débito da fatura de R$ R$ 6.405,90 (seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos) oriunda do Consumo Não Registrado – CNR faturado pela Agravada.

Sustenta que em caso de não acolhimento, que seja apreciado e provido, a fim de extinguir a CNR por erro de cálculo proveniente de falha técnica no medidor de energia, ou, alternativamente, que a CNR seja consubstanciada, levando em consideração a média de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais por mês), valor que fora utilizado para fins de consignação da conta de energia até o proferimento da sentença, totalizando o valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Inicialmente, registro que a relatoria do presente processo recai a este desembargador em face do que foi decidido por maioria pelo Tribunal Pleno no julgamento da dúvida não manifestada sob forma de conflito (Processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000).

Ressalvo, no entanto, que, a despeito do que foi definido pelo Pleno, considero ainda carecer competência jurisdicional às turmas de direito privado para julgamento de demandas como a posta nestes autos. Assim sendo, o julgamento que ora se realiza se dá exclusivamente para observar o v. acórdão 11568908, proferido no processo nº. 0807422-60.2022.8.14.0000.

Juízo de Admissibilidade.

Do resultado da análise do juízo de admissibilidade recursal, considero que o apelo deve ser conhecido.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a validade da atuação da concessionária de energia elétrica em relação à hipótese de cobrança referente a consumo não registrado (CNR), o que atrai a aplicação das teses de precedente originado no IRDR nº. 4, deste E. Tribunal, por força do art. 985, I, do CPC.

No julgamento do IRDR nº. 04 restaram definidas as seguintes teses:

“a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.”

Contra o referido acórdão que julgou o IRDR houve a interposição de recurso especial perante o c. STJ que, após decisão monocrática de não conhecimento, culminou no julgamento do AgInt no REsp nº. 1.953.986/PA, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL.
IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM
. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

I - Na origem, trata-se de de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado a requerimento do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua em Ação Declaratória de Inexistência de Débito que questiona a regularidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) de período pretérito, pela concessionária de energia Centrais Elétricas do Pará - Celpa. II - No Tribunal a quo, foram fixadas as seguintes teses:" a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo, disciplinado na Resolução n. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica." Esta Corte não conheceu do recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se os artigos de lei federal invocados em ambos os recursos especiais, como afrontados em razão da ausência de intimação pessoal, não contêm comando normativo suficiente a amparar a respectiva pretensão, atrai a aplicação da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: (AgInt no REsp n. 1.981.159, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, Publicado no DJe 22/6/2022 e AgInt no REsp n. 1.504.054, relatora Ministra Regina Helena Costa, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, Publicado no DJe em 10/6/2022). IV - O recurso especial traz, basicamente, questões processuais, quais sejam: a competência do Juízo federal em razão de necessária presença da Aneel nos autos, e a ausência de intimação pessoal das partes no respectivo incidente. V - Em relação à necessidade de intimação pessoal, o recurso não merece prosperar. No tópico, o acórdão recorrido bem enfrentou a questão, in verbis: " (...) a intimação pessoal da parte não constitui ato processual imprescindível tanto na fase de admissibilidade do incidente quanto na fase de julgamento da tese do IRDR, restando plenamente admitida a intimação via DJe. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade." VI - Sobre a intimação específica da Aneel, cumpre lembrar que sua atuação no feito em questão se deu apenas na qualidade de amicus curiae, inclusive por determinação do próprio relator do IRDR, e nem sequer participou da ação originária, conforme bem considerado pelo decisum: "(...) a notificação da autarquia federal com escopo de exercer a faculdade de apresentar manifestação nos autos, justamente em razão do conexão que as atribuições legais daquele órgão federal têm com objeto discutido no presente incidente." VII - No que diz respeito à incompetência da Justiça estadual, sob o fundamento de ser necessária a participação da Aneel, ao afastar tal alegação, o acórdão recorrido assentiu: "(...) A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento."

VIII - Ratifica-se a argumentação expendida pela representante do Ministério Público Federal, às fls. 4.97-4.991, no sentido de que eventual debate sobre a matéria demandaria a análise dos termos da Resolução n. 414/2010 da Aneel, ato de caráter normativo, que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial. IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida." X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária" (REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021). XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013. XII - Em todos os citados precedentes, não houve a participação da Aneel no feito originário, nem mesmo como amicus curiae ou terceiro interessado, pois a relação travada no Judiciário diz respeito a atuação das concessionárias diante dos respectivos consumidores. XIII - Relativamente à alegação de violação de artigos da Lei n. 9.427/1996, verifica-se que, no acórdão recorrido, não foi analisado o conteúdo dos respectivos dispositivos legais, pelo que carece o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, fundamental para a interpretação normativa exigida. Incide na hipótese o óbice constante da Súmula n. 282 do STF. XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Vê-se que as teses editadas no IRDR nº 4 foram mantidas e devem ser empregadas na análise do julgamento do presente processo.

Compulsando os presentes autos, verifico que, conforme os documentos juntados pela concessionária de energia elétrica
(Id. 4391693 pag. 2/9, Id. 4391694, 4391695 pag. 1/13 e 4391702 pag. 1/2)
, houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

Com efeito, há demonstração da perfeita realização das fases de verificação da irregularidade e de apuração do valor compensável, de modo que a garantia de contraditório e ampla defesa do usuário-consumidor restou comprovada.

Constato que a ré elaborou o relatório de avaliação técnica e apresentou o histórico de consumo da unidade, nos moldes do art. 129, §1º, inc. III e IV, da mencionada resolução da ANEEL, ressaltando que tais documentos constituem atos obrigatórios para a validade do procedimento administrativo prévio de constituição do débito originado de consumo não registrado (CNR).

Destaco, que o consumo não registrado – CNR, originado de procedimento irregular restou regularmente constituído. Ressaltando que a fiscalização e comprovação do desvio no medidor atendeu ao disposto na Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, de modo que seria devido o débito lançado pela Apelada relativo à cobrança por consumo não registrado.

Desse modo, tem-se que a norma regulatória da ANEEL (Resolução nº.414/2010), no que toca ao procedimento administrativo de constituição de débito originado de consumo não registrado (CNR) foi atendida em sua inteireza pela concessionária de energia, o que resulta na legitimidade da constituição do débito, sendo, por isso mesmo, válido.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, ante todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador Id. 13633285 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025